Tribunal: TJSP
Processo: 1006826-17.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Apelação. Cheque. Justiça gratuita. Comprovação da necessidade da concessão dos benefícios. Cerceamento de defesa. Inocorrência. O cheque é ordem incondicional de pagamento à vista. Autonomia e abstração dos títulos de crédito. Autonomia cambial não tem o condão de impedir, em absoluto, a discussão da "causa debendi" para ensejar a inexigibilidade da cártula emitida. Inexistência da configuração

Ementa:
Apelação. Cheque. Justiça gratuita. Comprovação da necessidade da concessão dos benefícios. Cerceamento de defesa. Inocorrência. O cheque é ordem incondicional de pagamento à vista. Autonomia e abstração dos títulos de crédito. Autonomia cambial não tem o condão de impedir, em absoluto, a discussão da "causa debendi" para ensejar a inexigibilidade da cártula emitida. Inexistência da configuração de má-fé por parte do portador do título. Retenção indevida do título não comprovada. Não expedida contra-ordem de pagamento ao banco. Liquidez, certeza e exigibilidade do título executado. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do CPC, observada a gratuidade concedida.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787826
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006826-17.2017.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIS LYGIA
PEREIRA DE MELO, é apelado RODRIGO JACOBINI EIRELI - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006826-17.2017.8.26.0006 -Voto no 41064 - Silvio
2
VOTO No: 41064
APEL.No: 1006826-17.2017.8.26.0006
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Adaisa Bernardi Isaac Halpern
Apte : Elis Lygia Pereira de Melo
Apdo : Rodrigo Jacobini Eireli - ME

Apelação. Cheque. Justiça gratuita. Comprovação da
necessidade da concessão dos benefícios. Cerceamento
de defesa. Inocorrência. O cheque é ordem incondicional
de pagamento à vista. Autonomia e abstração dos títulos
de crédito. Autonomia cambial não tem o condão de
impedir, em absoluto, a discussão da "causa debendi"
para
ensejar
a
inexigibilidade
da
cártula
emitida.
Inexistência da configuração de má-fé por parte do
portador do título. Retenção indevida do título não
comprovada. Não expedida contra-ordem de pagamento ao
banco.
Liquidez,
certeza
e
exigibilidade
do
título
executado. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do CPC,
observada a gratuidade concedida.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 162/164, que julgou improcedentes os embargos opostos à execução,
com a condenação da embargante no pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Sustenta a apelante erm preliminares a necessidade de
concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito alega a ocorrência de
cerceamento de seu direito de defesa, tendo em vista a necessidade de prova
testemunhal para comprovar a devolução dos produtos ao apelado por avaria nos
produtos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006826-17.2017.8.26.0006 -Voto no 41064 - Silvio
3
Alega que seu trabalho é na “feira da madrugada” no Bairro do
Brás e, que neste comércio é usual trabalhar sem Nota Fiscal e documentos, tanto
por parte da apelante quanto por parte do apelado que está cobrando dívida sem
apresentar fato gerador.
Por fim, requer o provimento do recurso para declarar a
inexigibilidade do débito cobrado, com o cancelamento dos cheques descritos nestes
autos ou, que seja anulada a sentença com o retorno do autos para a oitiva de
testemunhas, com inversão total da sucubência e honorários advocatícios.
Recurso tempestivo e bem processado, subiram os autos para
análise das razões recursais.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, diante da documentação juntada aos autos, se
verifica que é o caso de se conceder os benefiícos da justiça gratuita.
A alegação de cerceamento de defesa levantada pela apelante
fica rejeitada.
A prova que pretendia realizar para demonstrar suas alegações
não seria útil para o processo porque toda a matéria sobre a qual repousa a
controvérsia encerra questão de ordem documental, ficando inviável reconhecer-se
cerceamento de defesa pela não realização de uma prova que não teria o condão de
alterar o resultado da lide (RT 795/289).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006826-17.2017.8.26.0006 -Voto no 41064 - Silvio
4
O julgamento do processo deu-se corretamente à época para
excluir a necessidade de outras provas além daquelas já constante dos autos, que, se
fossem ordenadas, apenas encareceriam e retardariam a rápida solução da
divergência em descompasso com a sua instrumentalidade e à economia dos atos
processuais.
Prova desnecessária e inútil não se realiza no processo, que é
instrumento de razão destinado à solução da controvérsia havida entre as partes, cuja
solução deve ser obtida dentro de sua razoável duração, tal qual passou a enfatizar a
Emenda Constitucional de número 45, de 2.004, ao introduzir a redação do art. 5o,
inciso LXXVIII, e com isso reconhecer, aí, a existência de um direito subjetivo da
parte relativamente ao Estado, que tem a obrigação de expedir a tutela jurisdicional
adequadamente, com utilidade e proveito.
O juiz como destinatário da prova processo tem a faculdade de
examinar a sua necessidade, utilidade, e o dever de indeferi-la, no exercício dos seus
poderes instrutórios (art. 131, do Código de Processo Civil), sempre que se revelar o
inverso, tal qual se verificou na ocasião, pois nenhuma influência exerceria no desate
do litígio, que é simples.
Não há que se falar em nulidade da r. sentença, pois presentes
os requisitos constantes do artigo 458, do Código de Processo Civil. Sobre o tema,
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, “in” Código de Processo Civil, 40a
Edição, Editora Saraiva, ao comentar referido dispositivo:
“É nula a sentença não fundamentada (RJTJESP 34/73,
48/244, 49/130, 62/267, JTA 90/319, Bol. AASP 1.026/150,
1.031/177, 1.779/38), como tal se considerando:
- a que é omissa a respeito de ponto central (RSTJ 90/166) ou
relevante da defesa (RSTJ 60/38; STJ-2a T., REsp 13.471-0-
MG, rel. Min. Pádua Ribeiro, j. 31.3.93, deram provimento, v.u.,
DJU 26.4.93, p. 7.187; RTFR 128/195, RJTJESP 107/227, JTJ
153/140; cf. JTA 60/254, 89/398, 92/331), como é a decadência
(RTFR 117/340);
- ou a “que não procede à análise das questões de fato
indispensáveis ao deslinde da causa” (RSTJ 54/337).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006826-17.2017.8.26.0006 -Voto no 41064 - Silvio
5
O cheque é ordem incondicional de pagamento á vista, exigível
independente de qualquer outra causa. A sua causa é o saque. Portanto, é um título
desvinculado do negócio que lhe deu origem e, uma vez posto em circulação ou
entregue a terceiro de boa-fé, transforma-se em título formal e abstraio. Além disso, é
um título que tem a capacidade de circular pela simples tradição manual, à
semelhança de qualquer coisa móvel.
Diz Fran Martins sobre o cheque: "Por se tratar de um título,
cambiariforme, a defesa na ação do cheque só é admissível quando fundada no
direito pessoal do réu contra o autor, em defeito de forma do título ou na falta de
requisito necessário ao exercício da ação. (...) Direito pessoal do réu contra o autor
tem base na relação jurídica obrigacional existente entre o réu, no caso o devedor
acionado, e o autor, ou seja, o detentor que procura receber a importância do mesmo
mediante ação própria, regressiva ou direta. Assim, deve-se ter em vista como tem
sido assinalado pela doutrina, que essa defesa cabe somente a um certo réu contra
um certo autor. Se, nas relações pessoais do réu contra o autor, houver motivo para
que a obrigação daquele não seja cumprida em favor deste (....), tal defesa pode ser
apresentada pelo réu para fugir ao cumprimento da obrigação decorrente do
cheque."1
Conforme ensina Waldo Fazzio Júnior, "tratando-se de ordem
de pagamento à vista, é irrelevante que se emita pré-datado, em garantia ou como
promessa de pagamento, porque não perde a cambiaridade, nem a consequente
executividade, o cheque emitido em garantia de dívida, ou o cheque a que falte a data
de emissão ou pós-datado. O cheque, como ordem de pagamento à vista que é, não
pode ter sua apresentação ao banco sacado e sua cobrança judicial condicionadas
ao cumprimento de eventuais obrigações assumidas pelo credor. Assim, ainda que
passado em garantia, não perde suas características de título executivo, isto é, não
perde sua exequibilidade”2
1 Títulos de Crédito, 3a ed., Editora Forense, 1986, vol. II, p. 151.
2 Manual de Direito Comercial, 4a edição, São Paulo, Editora Atlas, 2004, página 441.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006826-17.2017.8.26.0006 -Voto no 41064 - Silvio
6
Ademais, da análise dos autos, vislumbra-se que não há
negativa da emissão das cártulas.
Por outro lado, a autonomia cambial não tem o condão de
impedir, em absoluto, a discussão da "causa debendi" para ensejar a inexigibilidade
da cártula emitida.
Como cediço, a própria disciplina cambiária autoriza a
discussão quando configurada a má-fé, a fraude ou a simulação, todavia essas
devem estar demonstradas nos autos.
Inobstante, não houve efetiva e satisfatória comprovação dos
fatos alegados pela embargante em sua inicial para desconstituir a validade da
emissão da cártula, já que não se desincumbiu do ónus que lhe era cabível, nos
termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de comprovar que o
negócio jurídico que alega ter realizado não se efetivou nos moldes pactuados.
Ressalte-se que se entremostra inverossímil a entrega de
cheques em garantia à compra de sapatos, de valor vultoso, sem qualquer prova
documental. Nao há sequer indício de prova quanto ã alegada irregularidade no
negócio entabulado, tampouco de medidas para garantir seus direitos e obstar a
indevida cobrança das cártulas, que, aliás, foram devolvidos por insuficiência de
fundos.
Em assim sendo, todas as questões aventadas pelo
embargante, na tentativa de desconstituir o título revelam-se despiciendas, uma vez
que não se comprovou a má-fé do portador da indigitada cártula.
Donde se conclui que, mesmo que se entenda possível a
exceção de não-pagamento do cheque sacado em geral, tratando-se de um título de
crédito impróprio que representa uma ordem incondicional de pagamento à vista, para
tanto é indispensável prova segura, o que em absoluto é possível no contexto, pois,
se realmente houvesse a retenção indevida do próprio cheque pelo beneficiário como
os embargos falaram, não se compreende que o sacador, pessoa experiente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006826-17.2017.8.26.0006 -Voto no 41064 - Silvio
7
comerciante, omitisse-se em expedir a contra-ordem de pagamento ao banco, tal qual
dele era exigível para excluir a presunção de boa-fé daquele.
Derradeiramente,
ante
o
improvimento
da
irresignação
manifestada pela autora, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se
a verba arbitrada para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11o, do
CPC, observada a gratuidade concedida.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica